Tribunal: CARF
Processo: 13888.005099/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Faber de Azevedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.005099/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.574 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRACICABA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/08/2005
COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA FEDERAL.
O art. 22, IV da Lei n.o 8.212/91, que prevê a incidência de contribuição
previdenciária nos serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho foi julgado inconstitucional, por unanimidade de
votos, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. RE 595.838/SP, com
repercussão geral reconhecida.
DECISÕES DEFINITIVAS DO STF E STJ. SISTEMÁTICA PREVISTA PELOS
ARTIGOS 543B E 543C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria/MF no
343/2015, art. 62 §2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C do
Código de Processo Civil (Lei no 5.869/73), deverão ser reproduzidas no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.005099/2008-13
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005099/2008-13

Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado), Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 399/427) dirigido a este Conselho, interposto
contra a decisão da 7a Turma da DRJ em Ribeirão preto, acórdão no 14-22.496, que por
unanimidade de votos, considerou o lançamento procedente em parte, tendo em vista o
reconhecimento de decadência tributária.
AUTUAÇÃO
O auto de infração n° 37.187.134-4 (e-fls. 03/40), no montante de R$
2.003.129,21, consolidado em 13/11/2008, se refere ao descumprimento de obrigação principal
previdenciária, parte da empresa ou equiparada, de contribuições incidentes sobre as notas fiscais
de serviços prestados por cooperados, por intermédio das cooperativas de trabalho UNIMED de
Piracicaba e UNIODONTO de Piracicaba, nas competências 01/2003 a 08/2005,
intermitentemente.
Extrai-se do Relatório Fiscal (e-fls. 44/48), os seguintes levantamentos:
CO – COOP TRABALHO MEDICO UNIMED, contendo as contribuições NÃO
declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social (GFIP), incidentes sobre bases-de-cálculo contidas em notas fiscais/faturas
de prestação de serviços médicos por meio de cooperativas de trabalho;
CO2 – COOP TRABALHO MEDICO UNIODONTO, contendo contribuições
incidentes sobre bases-de-cálculo contidas em notas fiscais/faturas de prestação de serviços
odontológicos por meio de cooperativas de trabalho, não declaradas em GFIP.
A autoridade autuante informa no citado relatório que serviram de base para
apuração e lançamento das contribuições constantes neste AI os valores constantes das faturas
emitidas pela UNIMED e UNIODONTO de Piracicaba, conforme contratos de prestação de
serviços, notas fiscais/faturas emitidas pelas cooperativas, GFIP e contabilidade (Razão – conta
2.1.6.2 Convênio Unimed a pagar e conta 2.1.6.3 Convênio UNIODONTO a pagar e conta
4.1.7.1 – Convênio UNIMED) da entidade sob fiscalização. Planilhas demonstrativas das faturas
e apuração das bases-de-cálculo (anexos I e II) foram juntadas por amostragem.
As bases de cálculo utilizadas no presente lançamento consideraram, no caso da
UNIMED, 30% do valor bruto das citadas notas fiscais/faturas, por força do disposto no artigo
291, inciso I, alínea “a”, da Instrução Normativa SRP no 03/2005 (DOU de 15/07/2005). No caso
da UNIODONTO, não estando os serviços e materiais fornecidos discriminados nas notas
fiscais, adotou-se a base-de-cálculo de 60% do valor bruto da nota fiscal, nos termos do art. 292
da IN no 03/2005.
Foram deduzidas, como crédito em favor da empresa, guias (GPS) recolhidas em
favor da empresa, conforme RADA - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados e
RDA - Relatório de Documentos Apresentados.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005099/2008-13

Consta, ainda, a informação de que, pelo fato de não terem sido declarados em
GFIP os fatos geradores e contribuições previdenciárias objeto da presente autuação, não houve
a devida redução de multa de mora, nos termos do § 4o do art. 35 da Lei no 8.212/91; bem como
foi emitida representação fiscal para fins penais ao órgão competente, e lavrado AI no
37.187.133-6 (processo 13888.005098/2008-61, CFL 68).
IMPUGNAÇÃO
A autuada foi cientificada do lançamento, pessoalmente, em 17/11/2008 (e-fl. 03).
A empresa notificada apresentou IMPUGNAÇÃO (e-fls. 256/292) aduzindo, em
síntese, o que se segue.
Da mera intermediação comercial da contratação
- que a associação impugnante é apenas uma intermediária de seus associados
junto à UNIMED/UNIODONTO de Piracicaba, não cabendo a incidência das contribuições
previdenciárias na contratação de pessoas físicas com a cooperativa, sendo cada plano de saúde
individualizado.
Da decadência parcial
- que houve decadência de parte do tributo lançado, nos termos do art. 150 e § 4o
do Código Tributário Nacional (CTN), tratando-se de lançamento por homologação, e dando-se
a cientificação do débito em 17/11/2008, juntando jurisprudência.
Da não adequação das bases-de-cálculo apuradas à legislação - nulidade
- que deve ser pronunciada a nulidade do AI por ter sido lavrado em desacordo
com o disposto na Instrução Normativa SRP no 03/2005 (DOU de 15/07/2005), no que se refere
às bases-de-cálculo.
- que os valores e materiais indicados nas notas fiscais não compõem a base-de-
cálculo; somente a remuneração pelos serviços prestados.
- que havendo diversas faturas, somente a fatura emitida contra a empresa
constitui base para as contribuições previdenciárias.
- que há necessidade de se apurar, no valor constante da nota fiscal, o valor
correspondente aos materiais fornecidos e a remuneração dos serviços prestados pelos
cooperados; e nas notas fiscais emitidas há separação de valores (atos cooperados e materiais
fornecidos – materiais, medicamentos etc.).
- junta extensa jurisprudência (administrativa e judicial)
Da ilegalidade e inconstitucionalidade das contribuições apuradas – lei no
9.876/99 - nulidade
- que deve ser reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do art. 22, inciso
IV da Lei no 8.212/91, na redação dada pela lei no 9.876/99; discorrendo exaustivamente sobre os
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005099/2008-13

conceitos dispostos no art. 195, I da Constituição da República (CR/88), a saber, “receita,
faturamento e lucro” e também “o cooperativismo” na lei no 5.764/71; de que acarreta a
impossibilidade de haver incidência de contribuições previdenciárias sobre valores pagos por
uma pessoa jurídica a outra pessoa jurídica. Junta jurisprudência.
- que houve, assim, criação indevida de nova contribuição, violando a
Constituição Federal e os princípios do cooperativismo.
Intimação dos atos processuais – patrono da impugnante
- que sejam intimados de todos os atos processuais, sob pena de nulidade, os
advogados patronos da entidade impugnante.
Junta procuração específica, atos constitutivos e alterações da entidade, e guias de
recolhimento (GPS), a partir de 09/2005.
ACÓRDÃO DRJ
Sobreveio, assim, o acórdão no 14-22.496 da 7a Turma da DRJ em Ribeirão Preto,
que por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, retificando o crédito
tributário exigido após o reconhecimento de decadência tributária.
Segue abaixo a ementa do referido acórdão (e-fls. 372/384):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/08/2005
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE TRABALHO.
CONTRATOS
COLETIVOS
PARA
PAGAMENTO
POR
VALOR
PREDETERMINADO.
A partir de 03/2000, é devida por parte da empresa tomadora (contratante) a
contribuição de 15% (quinze por cento) sobre base-de-cálculo estipulada a partir do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços, na
área de saúde, que lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho, nos termos da legislação vigente.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. PRAZO
QUINQUENAL. OCORRÊNCIA PARCIAL.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é o do Código
Tributário Nacional (CTN), nos termos da súmula vinculante no 8 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
A constituição do crédito tributário se concretiza com a cientificação eficaz do sujeito
passivo.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005099/2008-13

DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ENDEREÇO
CADASTRAL.
INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA AO ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins
cadastrais.
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o
pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O sujeito passivo, cientificado do acórdão DRJ em 20/01/2010 (e-fl. 395), postou
o recurso voluntário em 09/02/2010 (e-fl. 428), repisando as alegações já apresentadas na
impugnação.
No pedido espera seja dado provimento ao recurso para anular o auto de infração,
seja pelas preliminares alegadas, seja pelo reconhecimento das ilegalidades e
inconstitucionalidade da contribuição prevista no artigo 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, com a,
redação da Lei n° 9.876/99, pelos fundamentos jurídicos trazidos. Refuta com veemência
improcedência do lançamento pela sua inconsistência fática e jurídica, sem embargo do exame
das fundamentações preliminares expostas quanto a não obediência na correta apuração e
lançamento da cobrança, do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.
ARTIGO 22 INCISO IV DECLARADO INCONSTITUCIONAL STF
Em que pese os argumentos apresentados pelo sujeito passivo no recurso
apresentado, não há dúvida de que toda a autuação diz respeito apenas à incidência de
contribuição previdenciária sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviços prestados por
cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho, nos termos do art. 22, inciso IV, da Lei
8.212/1991, com redação conferida pela Lei 9.876/1999, a seguir reproduzido:
Lei 8.212/1991:
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005099/2008-13

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
IV quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Verifica-se, que, tal dispositivo foi julgado inconstitucional pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 595.838/SP, cujo trecho
reproduzo abaixo:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99,
O Tribunal também reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional suscitada, a saber:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
EXIGIBILIDADE, SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS. ARTIGO 22,
INCISO IV, DA LEI No 8.212/91. REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI No 9.876/99.
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
Decisão. O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional suscitada. Não se manifestaram as Ministras Carmen lúcia e Ellen Gracie.
Em 25/02/2015 foi publicada a decisão definitiva do STF, proferida na sessão de
18/12/2014, no sentido de declarar inconstitucional a exação em questão, nos seguintes termos:
“[...] Publicado acórdão, DJE, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 25/02/2015 ATA No
16/2015. DJE no 36, divulgado em 24/02/2015.
(...)
EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 595.838
EMENTA: Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de
modulação de efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.005099/2008-13

Declaração de inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em
razão de efeito repristinatório. Infraconstitucional. [...]”
Tendo em vista o acima disposto, de acordo com o artigo 62, §2o do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, as decisões definitivas de
mérito do STF e do STJ, na sistemática dos artigos 543B e 543C da Lei 5.869/1973 (Código de
Processo Civil CPC), devem ser reproduzidas pelas Turmas do CARF.
Portaria MF no 343 (Regimento Interno do CARF):
Art. 62. [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos artigos 543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973 Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Como conclusão, em obediência à decisão do Supremo Tribunal Federal, afasto a
exigência contida no auto de infração n° 37.187.134-4 (e-fls. 03/40) em sua totalidade diante da
inconstitucionalidade do dispositivo legal que lhe dava fundamento.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento
para excluir a exigência do presente lançamento em sua totalidade, face à inconstitucionalidade
do dispositivo legal que lhe dava fundamento.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo

Fl. 503
DF CARF MF
Original